Tribunal: TJDFT
Processo: 0731695-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSTAGEM EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÕES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSEQUÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA.
1. As contradições e as omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Descabe falar em incompetência do órgão fracionário para processar e julgar o feito quando não se verifica conexão entre os processos. Mesmo que assim não fosse, segundo o enunciado da Súmula 235/STJ, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
4. Considerando que o Relator do RE n° 662.055 (Tema 837 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, não há razão para determinar a suspensão do feito.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.